Tribunal: TJMT
Processo: 1009031-39.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009031-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAN SANTOS DA SILVA - CPF: 007.059.521-69 (AGRAVANTE), ZORAIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 396.471.101-20 (AGRAVADO), JEFFERSON RODRIGO ALVES DA SILVA - CPF: 971.796.201-49 (AGRAVADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL DE USO MISTO. POSSE EXCLUSIVA DA MEEIRA. AUTOTUTELA VEDADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Inventário, deferiu tutela de urgência e determinou a desocupação de imóvel integrante do espólio pelo inventariante, assegurando à meeira a posse direta e exclusiva do bem, com imposição de multa e autorização de reintegração compulsória, além do processamento de incidente de remoção do inventariante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o direito real de habitação subsiste em imóvel de natureza mista (residencial e locatícia); (ii) estabelecer se a existência de outro imóvel afasta o direito previsto no art. 1.831 do Código Civil; (iii) determinar se a conduta do inventariante legitima a tutela de urgência para desocupação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito real de habitação protege a moradia do cônjuge ou companheiro sobrevivente e incide sobre o imóvel destinado à residência da família, ainda que o bem possua uso misto, desde que parte dele seja efetivamente utilizada como moradia.

A existência de outro imóvel não afasta o direito quando demonstrado que este possui destinação diversa (locação), não servindo como residência da meeira.

Existe decisão anterior que reconhece o direito real de habitação e indefere a imissão na posse, o que consolida situação jurídica que não pode ser rediscutida no mesmo processo sem recurso adequado.

O exercício do encargo de inventariante não autoriza a prática de autotutela, sendo vedado o uso de força para exclusão de meeira ou herdeiro da posse do bem.

A conduta de invasão, retirada de pertences e restrição de acesso ao imóvel caracteriza exercício arbitrário das próprias razões e afronta os deveres do inventariante.

A alegação de inaptidão da meeira para gestão patrimonial é irrelevante para o direito de habitação, que é autônomo em relação à administração do espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito real de habitação subsiste em imóvel de uso misto quando utilizado como residência pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente. 2. A existência de outro imóvel destinado à locação não afasta a proteção do art. 1.831 do Código Civil. 3. É vedada a autotutela pelo inventariante, sendo legítima a tutela de urgência para assegurar a posse da meeira. 4. O direito de habitação é autônomo e independe da capacidade de gestão patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.210, §1º, 1.831; CPC, arts. 300, 618, 622, 178; CF/1988, art. 6º.

Relatório

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Jackson Willian Santos da Silva
, inventariante do espólio de
José Santana da Silva
, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível de Cáceres-MT, nos autos do Inventário n. 1006704-50.2019.8.11.0006, onde figura como meeira
Zoraide Alves dos Santos
e como segundo herdeiro
Jefferson Rodrigo Alves da Silva
, ora agravados.

O Juiz singular deferiu tutela de urgência vindicada pela parte Agravada, e determinou que o Inventariante, ora Recorrente, desocupe voluntariamente, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, o imóvel situado na Rua das Camélias, n. 197, Bairro Vila Nova, Cáceres/MT, restituindo-o à posse direta e exclusiva da Meeira, com proibição de levar consigo bens móveis integrantes do espólio ou da meação da viúva, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada inicialmente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e com autorização desde já para expedição de mandado de reintegração de posse compulsória mediante uso de força policial e arrombamento em caso de descumprimento; além disso, o Juiz recebeu o pedido de remoção do inventariante como incidente processual autônomo e determinou sua citação para apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e destituição do encargo.

Inconformado, o Agravante sustenta que o imóvel consiste em uma vila de quitinetes com finalidade locatícia, e que não se trata de imóvel destinado à residência familiar.

Alega que a Meeira possui moradia própria em outro endereço, o que afasta o requisito do "único imóvel daquela natureza a inventariar", previsto no art. 1.831 do Código Civil.

Sustenta que a meeira não demonstra aptidão para a gestão do imóvel e representa risco ao espólio, vez que já foi presa por tráfico de drogas, com processo criminal em andamento na Comarca de Várzea Grande-MT.

Com esses argumentos, requer o provimento integral do recurso para reformar da decisão agravada a fim de garantir sua manutenção na posse e administração da vila de quitinetes.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 350843392), por decisão do Relator em substituição, Des. Marcio Aparecido Guedes, que reconheceu que o risco de dano milita de forma inversa, em desfavor do Agravante.

Contraminuta juntada no Id. 356274875, pelo Agravado Jefferson Rodrigo Alves da Silva, que requer o desprovimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

Não há atuação do Ministério Público, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Jackson Willian Santos da Silva
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível de Cáceres-MT que, nos autos do Inventário n. 1006704-50.2019.8.11.0006, deferiu tutela de urgência para determinar sua desocupação do imóvel situado na Rua das Camélias, n. 197, Bairro Vila Nova, Cáceres-MT, com reintegração da meeira
Zoraide Alves dos Santos,
ora Agravada, na posse direta e exclusiva do bem.

O Inventário dos bens deixados por
José Santana da Silva
tramita desde dezembro de 2019. O acervo hereditário compreende, entre outros bens, a vila de quitinetes da Rua das Camélias, principal fonte de renda do espólio. Zoraide Alves dos Santos é reconhecida como companheira supérstite com direito à meação, Jackson Willian (inventariante) e Jefferson Rodrigo são herdeiros.

Em 05/09/2022, o direito real de habitação de Zoraide sobre o imóvel da Rua das Camélias foi reconhecido pelo Juiz
a quo
, que na mesma decisão indeferiu pedido de imissão na posse formulado pelo inventariante Jackson.

A despeito dessa decisão, o Inventariante passou a residir no imóvel de forma unilateral e, segundo os documentos juntados pelos Agravados, adotou conduta agressiva contra a meeira, com troca do código de acesso do portão, arrombamento do apartamento onde ela residia e retirada forçada de seus pertences.

O Recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o imóvel tem natureza exclusivamente comercial, afastando o direito real de habitação; (ii) a meeira possui outra moradia, o que desfaz o requisito do imóvel único; (iii) sua atuação foi legítima defesa do acervo hereditário; e (iv) a meeira é inapta para a gestão patrimonial por conta de processo criminal em andamento.

Os argumentos não prosperam.

Quanto à natureza do imóvel, o art. 1.831 do Código Civil assegura ao cônjuge ou companheiro sobrevivente o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. A finalidade do dispositivo é proteger a pessoa humana, não o imóvel em si. O fato de o bem ser composto por unidades locadas para terceiros não descaracteriza o direito quando a própria meeira reside em uma das unidades, como reconhecido pelo Juízo singular desde 2022.

O caráter misto do imóvel, com parte residencial ocupada pela meeira e outras unidades destinadas à locação, é circunstância que não afasta a proteção legal. O direito real de habitação incide sobre a parcela que serve de lar ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, e não exige que a totalidade do bem tenha uso residencial. Exegese contrária esvaziaria a garantia constitucional da moradia prevista no art. 6º da Constituição Federal.

Nesse sentido, colaciono:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ORDEM JUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO E ENTREGA DE CHAVES DE IMÓVEL INVENTARIADO – MORADIA DA VIUVA MEEIRA – VIOLAÇÃO AO ART. 1831 DO CC – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O direito real de habitação, consolidado no art. 1.831 do Código Civil, assegura ao cônjuge sobrevivente, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativo ao imóvel destinado à residência da família, com o fim de evitar que a partilha de bens venha a privá-lo de morar com a mesma dignidade que desfrutava durante a vigência do casamento, extinto pelo óbito. (N.U 1014061-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 21/12/2022).

Quanto à alegação de que Zoraide possui outro imóvel na Rua Alves Ribeiro, os documentos carreados aos autos pelos Agravados demonstram que esse bem se destina à locação como fonte de renda, não à moradia da meeira. A lei exige que o imóvel inventariado seja o único destinado à residência da família. O bem da Rua Alves Ribeiro cumpre função patrimonial distinta, o que não afasta a proteção do art. 1.831 do Código Civil sobre o imóvel da Rua das Camélias.

A questão foi, ademais, objeto de análise pelo Magistrado
a quo
, consoante decisão de ID 94258161, de 05/09/2022, que reconheceu o direito real de habitação da meeira e indeferiu a imissão na posse pleiteada pelo inventariante. Essa decisão não foi objeto de recurso eficaz e criou situação jurídica consolidada. A tentativa do Agravante de retomar a discussão sobre a natureza do imóvel e a existência de outra moradia, para fins de afastar direito já reconhecido, não se compatibiliza com a estabilidade das situações processuais.

Com efeito, o art. 622 do mesmo Código prevê a remoção do inventariante que procede com dolo ou culpa no exercício da função, não presta contas ou descumpre obrigações.

No que toca à conduta do inventariante, o exercício do
múnus
de inventariante, disciplinado no art. 618 do CPC, confere poderes de administração do espólio, mas não autoriza o recurso à via de fato contra herdeiros e meeira. A autotutela é vedada pelo ordenamento jurídico (art. 1.210, §1º, do Código Civil), e essa proibição não cede nem mesmo quando o agente alega atuar em defesa de patrimônio que administra. O arrombamento do apartamento ocupado pela mãe e a retirada forçada de seus pertences, documentados nos boletins de ocorrência juntados aos autos, configuram exercício arbitrário das próprias razões, incompatível com o
múnus
de inventariante e insuscetível de ser classificado como legítima administração do acervo hereditário.

O argumento relativo à inaptidão da meeira para a gestão patrimonial é irrelevante para o deslinde deste recurso. A questão diz respeito ao incidente de remoção de inventariante (n. 1008087-53.2025.8.11.0006), que tramita em apartado, conforme consignado na decisão recorrida.

Necessário registrar que o direito real de habitação é autônomo e não se confunde com capacidade de gestão administrativa. Zoraide não é inventariante, é meeira com direito de moradia sobre o bem, e essa condição não se altera por eventual processo criminal em andamento.

Nesse cenário, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estão satisfeitos para a manutenção da tutela de urgência deferida, pois a probabilidade do direito da meeira decorre do art. 1.831 do Código Civil e da decisão anterior que assim o reconheceu, ao passo que o perigo de dano é concreto e imediato, diante da ocupação forçada do lar da viúva pelo inventariante Jackson, ora Agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026